Tribunal: TJMT
Processo: 0008635-76.2014.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da apelação 0008635-76.2014.8.11.0040
Recorrente: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S. A.
Recorrido: RENATO KREIN
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S. A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 53747493):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DO FEITO/JUROS E CORREÇÃO – FASE DE CONHECIMENTO – INVIABILIDADE – SEGURADORA ACIONADA PARA CONSERTO DO CAMINHÃO SINISTRADO – DEMORA EXCESSIVA (NOVE MESES) – ATRASO NAS AUTORIZAÇÕES – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CARACTERIZAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS – LUCROS CESSANTES COMPROVADOS – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DA DATA DO ARBITRAMENTO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO. "A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades sob regime de liquidação extrajudicial e o veto à propositura de novas demandas após o decreto de liquidação não alcançam as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento judicial relativo à certeza e liquidez do crédito." (STJ, AgInt no AREsp 902.085/SP). "É entendimento desta Corte que é devida a correção monetária, mesmo em regime de liquidação extrajudicial, e não há fluência de juros enquanto não integralmente pago o passivo. Por conseguinte, ‘após a satisfação do passivo aos credores habilitados, e havendo passivo que os suporte, serão pagos os juros contratuais e os legais vencidos durante o período do processamento da falência ou liquidação extrajudicial.’" (STJ, AgInt no AREsp 996.396/RJ). Se comprovados os fatos narrados na petição inicial considerando as provas documentais e testemunhais produzidas nos autos, sendo inconteste que houve demora excessiva e imotivada (nove meses da data do acidente) por parte da seguradora nas autorizações necessárias para o devido conserto do veículo sinistrado, cabível a indenização por danos materiais e morais em favor da parte autora. A demora imotivada da seguradora para autorizar os reparos no veículo causaram aos autores sofrimento que supera o mero aborrecimento, mormente se se tratava de caminhão utilizado para sua atividade econômica, trazendo sensação de impotência, angústia e desrespeito, o que enseja o dever de indenizar – danos materiais comprovados (lucros cessantes) e danos morais. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Constatada a plausibilidade na fixação do valor, há que ser mantido o importe arbitrado na sentença de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais. Em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir da citação e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento. Se não se evidencia as hipóteses descritas no artigo 80, incisos I a VII, do CPC/15, na utilização dos meios/recursos previstos em lei, há que ser afastada a litigância de má-fé, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado. De acordo com o artigo 85, §11, do CPC/2015, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o.- “ (TJMT, RAC 0008635-76.2014.8.11.0040, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/04/2020)
Os Embargos de Declaração id 43419953 foram rejeitados, conforme aresto Id. 48099966.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão violou os artigos 98 e 99, § 2o, e 373 do CPC, uma vez que não foi deferido o benefício da gratuidade judiciária, embora alegue ter demonstrado o cumprimento dos requisitos para tanto.
Recurso tempestivo (Id. 53641466).
Indeferido o pedido de efeito suspensivo, conforme decisão de Id. 53747493.
Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 56944959.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação ao artigo 98, §1o, inciso VIII do CPC, a parte Recorrente alega que não foi deferido o benefício da gratuidade judiciária, embora alegue ter demonstrado o cumprimento dos requisitos para tanto.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. EXAME DE MATÉRIA DE FATO. CONDIÇÕES ECONÔMICAS DA PARTE. REVISÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Havendo o Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, entendido que não houve o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da assistência judiciária gratuita, a inversão do julgado implicaria, necessariamente, no reexame das provas carreadas aos autos, o que é vedado na instância especial ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. Precedentes: AgInt no AREsp 897.946/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/8/2016, DJe 26/8/2016; AgRg no AREsp 815.190/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2016, DJe 25/5/2016; e, AgRg no AREsp 769.514/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015, DJe 2/2/2016.
II - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 962.837/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2017, DJe 22/06/2017)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV